Tribunal: STF
Processo: HC 94427
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO   (CAPUT DO ART.
   155, COMBINADO COM O INCISO II DO ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO
   PENAL). OBJETOS QUE NÃO SUPERAM O VALOR DE R$ 52,00 (CINQUENTA E
   DOIS REAIS). ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
   PENAL E CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, POR SE
   TRATAR DE UM INDIFERENTE PENAL. PROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ANÁLISE
   OBJETIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os objetos que supostamente se
   tentou subtrair não ultrapassam o valor de R$ 52,00 (cinqüenta e
   dois reais): dois shampoos, quatro desodorantes e um isqueiro.
   Objetos que foram restituídos integralmente à vítima, sendo certo
   que o acusado não praticou nenhum ato de violência.
2. Para que
   se dê a incidência da norma penal não basta a mera adequação
   formal do fato empírico ao tipo legal. É preciso que a conduta
   delituosa se contraponha, em substância, ao tipo em causa. Pena
   de se provocar a desnecessária mobilização de u'a máquina custosa,
   delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de poder em
   que o Judiciário consiste. Poder que não é de ser acionado para,
   afinal, não ter o que substancialmente tutelar.
3. A
   inexpressividade financeira dos objetos que se tentou furtar
   salta aos olhos. A revelar a extrema carência material do ora
   paciente. Risco de um desfalque praticamente nulo no patrimônio
   da suposta vítima, que, por isso mesmo, nenhum sentimento de
   impunidade experimentará com o reconhecimento da atipicidade da
   conduta do agente. Análise objetiva que torna irrelevante a
   existência de registros criminais em curso contra o paciente.
   Precedentes: AI 559.904-QO, da relatoria do ministro Sepúlveda
   Pertence; e HC 88.393, da relatoria do ministro Cezar Peluso.
4.
   Habeas corpus deferido para determinar o trancamento da ação
   penal, com a adoção do princípio da insignificância penal.